Tribunal: TJBA
Processo: 8001319-83.2024.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001319-83.2024.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELIDIO ROZENO DA SILVA

Advogado(s)
:
JUSCELIO GOMES CURACA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. AJUIZAMENTO DE MÚLTIPLAS AÇÕES INDIVIDUAIS CONTRA O MESMO RÉU. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS (“FATIAMENTO DE AÇÕES”). ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO CONFIGURADO. TEMA 1.198 DO STJ. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão do indeferimento da petição inicial, ao constatar o ajuizamento de aproximadamente 57 ações individuais pelo mesmo autor contra a mesma instituição financeira, todas com objeto e causa de pedir análogos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o ajuizamento de múltiplas ações, que poderiam ser cumuladas em um único processo, configura abuso do direito de ação, a justificar a extinção liminar do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O direito fundamental de acesso à Justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não é absoluto e deve ser exercido em conformidade com os princípios da boa-fé, da cooperação e da economia processual, sob pena de configurar abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil.

4 - O fracionamento de pretensões em diversas ações, prática conhecida como "fatiamento de ações" ou "demanda predatória", representa um desvirtuamento do direito de demandar, pois sobrecarrega a máquina judiciária e contraria a eficiência e a moralidade processuais.

5. À luz do Tema 1.198/STJ, é legítima a exigência judicial, de modo fundamentado, de emenda da inicial para demonstrar interesse de agir e autenticidade da postulação; não atendida a determinação, impõe-se o indeferimento da inicial (art. 330, CPC) e a extinção sem resolução do mérito (art. 485, I, CPC).

6 - A decisão que indefere a petição inicial em tais circunstâncias não constitui cerceamento de defesa ou negativa de prestação jurisdicional, mas sim uma medida necessária para coibir o exercício abusivo do direito de ação, em linha com a jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso de apelação a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, XXXV; Código Civil, art. 187; Código de Processo Civil, arts. 5º, 6º e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 2.021.665/MS, Tema 1.198 (repetitivo), Segunda Seção, TJBA, 3ª Câmara Cível, Apelação nº 8001359-65.2024.8.05.0041, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, publ. 07/05/2025; TJBA, 3ª Câmara Cível, Apelação nº 8001343-14.2024.8.05.0041, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, publ. 10/04/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8001319-83.2024.8.05.0041
, sendo parte Apelante
ELIDIO ROZENO DA SILVA
e parte Apelado
BANCO BMG SA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça